Tribunal: TCU
Processo: 029.435/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8952/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. José Lopes Pereira, Ex-Prefeito Municipal de Estreito/MA (gestão 2005-2008), em razão de irregularidades na execução dos recursos do PNATE 2005, PEJA 2005, PEJA 2006, PDDE 2006, PDDE 2007 e PNAE 2008. Considerando que, em relação ao PNATE 2005, foi impugnado o total de R$ 90.254,21, que corresponde ao valor liberado no exercício (R$ 90.240,00) somado ao saldo anterior (R$ 14,21), tendo em vista a ilegitimidade dos signatários do Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) e a não comprovação da utilização dos recursos na execução do programa; Considerando que, quanto ao PEJA 2005 (R$ 247.050,00), PEJA 2006 (R$ 86.700,00), PDDE 2006 (R$ 98.789,40), PDDE 2007 (R$ 97.234,80) e PNAE 2008 (R$ 298.980,00), foi glosado o total de R$ 272,62, relativo a pagamentos de tarifas bancárias; Considerando que, de acordo com a SecexTCE: "Não há, em um ou outro documento nesta TCE, apontamento de que os recursos do PNATE 2005 foram carreados para outros fins, e sim, o registro de que, consoante os extratos, as verbas foram transferidas a outros bancos, o que foi devidamente justificado pelo Ex-Prefeito Municipal, à época, pelo princípio da racionalidade e economicidade administrativa, considerando a não existência de agência do Banco do Brasil na cidade de Estreito/MA, e, sim, apenas a 30 km do local, o que dificultaria os processos de pagamento de fornecedores e prestadores de serviços, sendo o BASA o único banco credenciado pelo FNDE a ter agência na cidade"; Considerando a conclusão da unidade técnica "de que a irregularidade retratada nesta TCE, que culminou na exigência de valores repassados pelo Ex-Prefeito, uma vez verificada a plena execução dos recursos, consoante documentos que registram pagamentos a locadores de veículos, mapas do transporte escolar, transferências e justificativas, com entendimento do Conselho e da Prefeitura de que o procedimento de transferência a bancos não era autorizado, caracteriza impropriedade formal na prestação de contas, e não irregularidade, passível de condenação e apta a autorizar o ressarcimento dos recursos"; Considerando o registro de que, "Com relação ao Parecer, que foi assinado por 4 (quatro) pessoas, as quais não se tem como afirmar serem representantes do Conselho, por falta de atas de nomeação ou eleição dos representantes, ou informações em sistemas, verifica-se no modelo oferecido pelo FNDE, diante da Resolução CD/FNDE 5/2005, que pode ser assinado pelo Presidente ou Representante Legal, todavia, a não identificação dos membros do Conselho retrata muito mais uma falha formal na prestação de contas, não suscetível ao ressarcimento de valores, do que irregularidade com débito, havendo opinião dos membros do Conselho, além de documentos, que comprovam a regularidade na aplicação dos recursos"; Considerando, com relação ao débito apurado nos demais programas, além do diminuto valor, o posicionamento de que "o caso em tela enquadra-se na situação de cobrança por tarifas bancárias resultantes da movimentação normal da conta corrente, que não estão relacionadas a um comportamento inadequado do seu titular, pois se referem a despesas com extratos bancários, transferências, e outras derivadas da normal execução de recursos, existindo uma ou outra derivada da devolução de um cheque, de baixa materialidade, para fins de exigência em TCE, entendendo-se que não são falhas imputáveis ao gestor municipal"; Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da unidade técnica (peças 31 a 33), que contou com a anuência do Ministério Público MP/TCU (peça 34); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU; b) enviar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 31, ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 029.435/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Lopes Pereira (CPF XXX.353.273-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Estreito/MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.